Tribunal: TJDFT
Processo: 0000726-87.2019.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS. ACERVO SUFICIENTE.

I – Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentesa, além de corrupção de menores, quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria do crime, consubstanciadas na palavra da vítima, que tem especial valor probatório, corroborada pelas declarações das testemunhas, ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

II – A palavra do policial que atuou na prisão em flagrante deve ser apreciada com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente quando não foi produzida nenhuma prova que possa afastar sua credibilidade.

III – Recurso conhecido e desprovido.